Tribunal: TJES
Processo: 5000985-02.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-02.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: MARIA JOSE COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOBSERVADA. ENCARGOS FINANCEIROS EM CORRETA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das contratações temporárias firmadas com a parte autora e condenar o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS não recolhido.

O recorrente sustenta, em síntese, a validade das contratações temporárias por necessidade de excepcional interesse público, a inexistência de direito ao FGTS, a incidência da prescrição quinquenal e a necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas à demonstração concreta de necessidade transitória de interesse público.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia a ocorrência de sucessivas contratações da parte autora ao longo do tempo, circunstância que revela a utilização reiterada da contratação precária para suprir demanda permanente da Administração Pública, em desvio da finalidade constitucional.

A alegação de carência de servidores ou insuficiência de aprovados em concurso público não se mostra apta a justificar a perpetuação de vínculos temporários, sob pena de esvaziamento da regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

A reiteração de contratações temporárias, longe de caracterizar excepcionalidade, evidencia a necessidade permanente do serviço, impondo à Administração o dever de promover concurso público, não podendo se valer de expedientes precários para suprir demanda estrutural.

Reconhecida a nulidade da contratação, correta a sentença ao assegurar o direito ao FGTS relativo ao período trabalhado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916, firmou entendimento no sentido de que, ainda que nulo o vínculo, subsiste o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

No tocante à prescrição, não assiste razão ao recorrente. A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período não alcançado pelo prazo prescricional, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 608. Não há qualquer elemento que indique a inclusão de valores prescritos, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria fática já apreciada na origem.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar sua modificação. A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta de erro no cálculo ou na aplicação dos índices.

Diante desse cenário, resta evidenciada a regularidade da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)